Tribunal: TJMT
Processo: 1002243-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002243-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), DIEGO JOSE HILLESHEIM - CPF: 042.563.091-95 (PACIENTE), JUIÍZA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR ALMEIDA GALVAO - CPF: 700.951.801-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM OU SEM APLICAÇÃO DE CAUTELARES DELA DIVERSAS (ART. 319, CPP) – INVIABILIDADE – DECISÃO JUDICIAL ESCORREITA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA E PROCESSO-CRIME CONTRA O PACIENTE EM ANDAMENTO NA ORIGEM - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA DATA PRÓXIMA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL BEM DEMONSTRADAS – PACIENTE QUE TENTOU FUGIR E SE DESFEZ DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO DELITO - TESTEMUNHAS A SEREM OUVIDAS – CAUTELAR QUE AINDA SE MOSTRA NECESSÁRIA E PERTINENTE –
ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

A despeito da primariedade do paciente, a necessidade da segregação cautelar está evidenciada, para resguardo da ordem pública e por
conveniência
da
instrução
criminal.
In casu
, a
gravidade concreta do crime de homicídio (praticado de surpresa em um bar, com outras tantas pessoas presentes no local), aliado à tentativa de fuga, à ocultação (pelo paciente) da arma de fogo utilizada no delito, e à
proximidade da audiência de instrução e julgamento (20/03/2024 - quando então, serão ouvidas testemunhas presenciais do crime) são fundamentos hábeis e
autorizados da prisão cautelar, não se fazendo prudente e adequada, neste momento, a substituição da preventiva, por outras medidas cautelares (art. 319, CPP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
DIEGO JOSE HILLESHEIM
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n. 1030375-36.2023.8.11.0015.

Alega que o paciente está denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no
art. 121, § 2o, II e IV, do CP
, contra a vítima
Moacir Almeida Galvão
.

Dessume-se dos autos que o paciente está desde
09/12/2023
, tendo-lhe sido imposta a prisão preventiva com fulcro na
conveniência da instrução criminal.

Nesse contexto, o d. causídico aduz a ocorrência de coação ilegal, face à ausência da fundamentação idônea capaz de autorizar a decretação da prisão preventiva.

Sustenta que a gravidade abstrata do crime não pode ser invocada como razão para o decreto prisional, invoca os bons predicados do paciente, diz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, e que seria possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (Art. 319, CPP).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id.
202220158
).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
202220158
).

A d. PGJ manifestou-se pela
denegação da ordem
em parecer assim sumariado (Id.
203302740
):

“Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Prisão preventiva decretada em razão da gravidade concreta dos fatos.
Modus operandi
empregado pelo paciente que evidencia a sua periculosidade. Predicados pessoais favoráveis que não impedem a prisão preventiva. Enunciado Criminal no 43 do E. TJMT. Medidas cautelares diversas da prisão que são insuficientes ao caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para Julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
Diego José Hillesheim
está respondendo a AP
1030375-36.2023.8.11.0015
,
pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2o, inciso II e IV, do Código Penal

Pelo que consta, na noite de 08/12/2023, a vítima
Moacir Almeida Galvão
e o paciente, estavam em um bar, localizado no bairro Jardim Vindilina III, cidade de Sinop/MT e, de repente iniciaram um pequeno desentendimento.

O paciente saiu do local, mas, em seguida, voltou, chamou pela vítima, sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo contra ela.

Diego José
foi preso em flagrante na madrugada de 09/12/2023, e
Moacir
chegou a ser socorrido, mas faleceu no dia 14/12/2023.

Na audiência de custódia (Autos n. 1029538- 78.2023.8.11.0015), a prisão foi convertida em preventiva, em especial, para a
garantia da instrução criminal
e, também, diante da
gravidade do crime praticado
.

E após os informes judiciais prestados, bem como manifestação da d. PGJ, a conclusão que tive ao indeferir o pedido de liminar, se mantém.

Embora a gravidade do delito, por si só, não seja capaz de autorizar a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do paciente (antes e depois do ilícito), aliadas a outras circunstâncias podem, sim, demonstrar a necessidade da prisão preventiva.

In casu
, o crime narrado demonstra uma gravidade peculiar pois,
Diego José
, de acordo com os autos, assassinou
Moacir Galvão
em um estabelecimento comercial ocupado por outras tantas pessoas no exato momento do crime, conforme mídia de vídeo anexado aos autos de origem.

Depois disso, nos termos consignados na decisão judicial,
Diego
empreendeu fuga do local, se desfez da arma de fogo ao ver a guarnição, e foi abordado em uma avenida sentido a BR163.

Tais fatos, aliados a situação processual em que se encontra o feito (intimação de algumas testemunhas) me fazem crer que a prisão cautelar é mesmo pertinente para
conveniência da instrução criminal.

Permissa vênia
, os fatos indicam a periculosidade do agente e o risco social daí decorrente
e, sobre isso, destaco do STJ:

“(...)4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal). [...] (AgRg no HC 704.584/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022).

Enfim, para além do
modus operandi
empregado, há de ser considerado que a instrução criminal ainda está em andamento, existindo, pois, necessidade de inquirição de testemunhas que possivelmente presenciaram os fatos, e podem se sentir abaladas e inseguras com a liberdade prematura do paciente.

As circunstâncias, revelam o acerto do d. magistrado singular ao concluir pela imprescindibilidade da prisão preventiva pelo prisma da conveniência da instrução criminal, não havendo razões para se desconstituir o decreto preventivo.

E evidenciada a necessidade da prisão preventiva, tornam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), principalmente se levarmos em conta que
a próxima audiência de instrução está designada para o dia 26/03/2024, às 16h30min
.

Este e. TJMT, já decidiu:

“Designada data próxima para [...] audiência [...] ocasião em que restará finda a instrução, mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual [...].” (...). (N.U 0128343-75.2016.8.11.0000, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 26/10/2016)

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024